Tribunal: CARF
Processo: 10830.720246/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720246/2007-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.671 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
SCHOLLE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para determinar o seu sobrestamento, na DIPRO/2a
Câmara/3a Seção, para aguardar as decisões definitivas nos processos ns.o 10830.000822/2008-
37; 10830.000823/2008-81 e 10830.000824/2008-26.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado).
Relatório
O relatório produzido pela DRJ sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
resultante da apreciação do Pedido de Ressarcimento e das Declarações de
Compensação eletrônicos no 20394.55888.090804.1.1.01-2006 (fls. 003/044), com
informação do crédito, protocolado em 09/08/2004, no 42719.10484.140504.1.3.01-
3096 (fls. 045/050), protocolada em 14/05/2004, no 14558.72390.100904.1.3.01-8704
(051/056), protocolada em 10/09/2004, no 03111.46444.081004.1.3.01-0978 (fls.
057/062), protocolada em 08/10/2004, e no 03857.98394.091104.1.3.01-9788 (fls.
063/068), protocolada em 09/11/2004, por meio dos quais a contribuinte pretende
compensar crédito no valor total de R$ 157.467,52, em débitos do estabelecimento.
O processo administrativo correspondente foi materializado na forma eletrônica, razão
pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida
no processo eletrônico.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720246/2007-67
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720246/2007-67

Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem sua origem em
créditos de insumos adquiridos pelo estabelecimento CNPJ no 04.059.495/0001-85,
fundamentado no art. 11 da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, referentes ao 1o
trimestre de 2004.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas - SP, que, em 11/03/2008, emitiu Despacho
Decisório (fls. 122/123), no qual a autoridade competente deferiu em parte o pleito,
com o reconhecimento do direito creditório no montante de R$ 113.383,89, e
homologou em parte as compensações até o limite do crédito reconhecido, em virtude
da não regularidade das operações incentivadas (suspensão) conforme constatado
pela fiscalização às fls. 114/115.
Posteriormente, em 17/03/2008, foi exarada Re-ratificação do Despacho Decisório (fls.
143) para substituir a referência ao PER/DCOMP no 42719.10484.140504.1.3.01-3096,
pelo PER/DCOMP no 42179.01588.100804.1.3.01-9607 (fls. 129/132) e efetuar os
correspondentes ajustes, porém mantendo na íntegra a decisão acerca do direito
creditório.
Cientificada da decisão, em 04/04/2008 (fl. 148), a contribuinte ingressou, em
30/04/2008, com a manifestação de inconformidade de fls. 149/158 e documentos
anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o disposto a seguir.
1. Preliminarmente, alega que o indeferimento é decorrência imediata dos lançamentos
de ofício nos processos relativos aos autos de infração, já impugnados pela empresa,
onde estão as discussões sobre o regime de "suspensão do IPI" adotado pela
contribuinte, pois influencia na apuração do saldo credor de IPI e, dessa forma, o
presente exame do mérito (ressarcimento/compensação) deve ser sobrestado até o
julgamento final dos processos n° 10830.000822/2008-37, 10830.000823/2008-81 e
10830.000824/2008-26 ou ainda unificados para apreciação simultânea de todos os
processos, nos termos da Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005.
2. Aponta ter havido cerceamento de defesa, como conseqüência de não ter sido dado a
seu conhecimento a planilha elaborada pela DRF Campinas por meio da qual foi
apurado o direito creditório e que seria diferente da planilha apresentada pela
fiscalização por ocasião dos lançamentos de ofício efetuados, e reclama que a
metodologia utilizada na quantificação da glosa seria incompreensível.
3. Afirma haver erros tanto na planilha original elaborada pela fiscalização no
lançamento de ofício, quanto na planilha elaborada pela DRF Campinas para o presente
processo. Especifica em relação a essa última que os estornos são ali considerados no
momento da geração do crédito, quando sequer existia declaração de compensação
correspondente, ao invés do momento de transmissão das declarações de compensação,
conforme previsto no art. 15, da IN SRF no 210/2003, posteriormente substituído, com
mesma redação, pelo art. 17 da IN SRF no 460/2004. Clama também que os saldos
apurados por essa planilha destoam do cálculo efetuado nos autos de infração, apontado
saldo devedor em períodos aos quais o cálculo original apontava saldo credor.
Conclui requerendo a improcedência do Despacho Decisório, restabelecendo o seu
legitimo e integral direito ao ressarcimento e a compensação efetuados, e protesta pelo
sobrestamento dos presentes processos até o julgamento final dos processos n°
10830.000822/2008-37, 10830.000824/2008-26, 10830.000823/2008-81, ou de sua
unificação para julgamento simultâneo com estes.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com as
seguintes conclusões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720246/2007-67

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. RESSARCIMENTO. CONEXÃO COM LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. REVISÃO SIMULTÂNEA.
O lançamento de oficio referente a período de apuração originalmente com saldo credor
e que tenha sido considerado em pedido de ressarcimento estabelece conexão entre os
processos correspondentes e uma eventual revisão da decisão naquele lançamento
impõe a revisão equivalente da decisão quanto ao ressarcimento, a fim de manter a
necessária coerência entre as decisões.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PAF. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento do processo administrativo. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
PAF. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
A conexão entre processos administrativos no âmbito da RFB deve seguir os critérios
previstos nas normas específicas, que prevêem a consolidação de matérias em um único
processo e o apensamento de processos, conforme a hipótese, inexistindo previsão de
julgamento conjunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a recorrente recorre a esse Conselho alegando em síntese que o
julgamento do presente processo deve ser realizado em conjunto com os processos n.o
10830.000822/2008-37; 10830.000823/2008-91 e 10830.000824/2008-26 nos quais foram
lavrados autos de infração.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente alega que o julgamento do presente processo deve ser realizado em
conjunto
com
os
processos
n.o
10830.000822/2008-37;
10830.000823/2008-81
e
10830.000824/2008-26 nos quais foram lavrados autos de infração em face da Recorrente para
exigir supostos débitos de IPI, juros e multa, sob acusação de falta de destaque de IPI nas
revendas de produtos importados, referentes aos períodos de setembro/2002 a dezembro/2003,
janeiro/2004 a setembro/2004 e outubro/2004 a setembro/2007.
O julgamento em conjunto se justifica pelo fato que o processo, que ora se analisa,
trata de pedido de ressarcimento de IPI oriundos de operações com suspensão de IPI adotado nas
revendas de produtos importados, pois a decisão acerca desse incentivo tem influência direta no
saldo credor apurado, não havendo como decidir sobre valores objeto do pedido de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.671 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720246/2007-67

ressarcimento para posterior compensação, sem que antes se tenha conhecimento da existência
dos créditos.
Entendo que de fato o julgamento de um processo irá influenciar no outro, sendo
caso de “decorrência” prevista no RICARF, pois não posso decidir aqui sobre um crédito que
esta pendente de legitimidade e reconhecimento. Realizada a consulta nos processos originários
do auto de infração verifiquei que estão pendentes de julgamento pela câmara superior, sendo
possível lançar mão do Art. 6o, §1o, II e §5o do RICARF com a seguinte redação.
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para determinar o seu sobrestamento, na DIPRO/2a
Câmara, para aguardar as decisões definitivas nos processos ns.o 10830.000822/2008-37;
10830.000823/2008-81 e 10830.000824/2008-26.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital